Tribunal: TJBA
Processo: 8132851-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132851-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELIZABETE SILVA DE ANDRADE CALDAS

Advogado(s)
:
MATHEUS ALVES TORRES

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente relação jurídica relativamente a dois contratos de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição simples e em dobro dos valores descontados, conforme o período, e indeferir a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação de contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados no benefício previdenciário; (iii) verificar a correção da condenação à restituição em dobro dos valores e a aplicação de litigância de má-fé à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor idoso e instituição financeira caracteriza relação de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

4. A instituição financeira não comprova a efetiva contratação dos empréstimos, pois não apresentou documentos idôneos em momento processual oportuno, nem demonstrou de forma inequívoca o crédito em favor da consumidora.

5. A alegação de contratação digital mediante biometria facial não se acompanha de prova técnica suficiente que assegure a autenticidade da anuência da consumidora.

6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço, impondo responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. A restituição em dobro do indébito independe de comprovação de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, conforme decidido no EREsp 1.413.542/RS (STJ, Corte Especial).

8. A condenação por litigância de má-fé é incabível, pois a parte autora apenas exerceu o direito de acesso à justiça, assegurado pela Constituição.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8132851-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como apelada,
ELIZABETE SILVA DE ANDRADE CALDAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente